Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701976-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: AM CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no pje 0700121-13.2017.8.07.0004, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, consoante autorização legal do art. 28 e parágrafos do CDC, e que determinou o arquivamento dos autos. Sustenta que o pagamento de crédito resta frustrado pela devedora originária, ora agravada, razão pela qual, pugna pela aplicação da teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, para o alcance dos bens dos seus sócios. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada em razão da Teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, e dos precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que o perigo da demora decorre do risco que a agravante está submetida em não recuperar o seu crédito. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de arquivar os autos originários, e o deferimento do pedido da desconsideração da personalidade jurídica. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifico que após o início da fase do Cumprimento de Sentença, houve o esgotamento dos meios para localizar bens da devedora, e após foi proferida decisão ID 138186429, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada com fundamento de que o referido pedido já havia sido analisado e indeferido anteriormente, bem como que não havia comprovação nos autos de qualquer modificação dos requisitos legais para sua reanálise, com o consequente arquivamento dos autos. O cerne da discussão é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da agravada em razão de nova situação fático-jurídica, estando presentes os requisitos legais. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem de um lado as relações consumeristas e de outro os princípios de preservação da atividade empresarial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela, tão somente para que o douto Juízo de origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos do Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito